Tribunal: TJDFT
Processo: 0716422-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716422-46.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: JOSUE LIMA GUERRA DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 73438073. 2. A apelação e a remessa necessária já foram julgadas (ID no 71678625). 3. Precluído o acórdão de ID no 71661936, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO